Tribunal: TJES
Processo: 5013807-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compensação; Imputação do Pagamento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013807-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDINE COSER DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2514952), contendo a assinatura do esposa da segunda autora, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise
documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5013807-63.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CLAUDINE COSER DE SOUZA e ZENAIDE DA SILVA CHAVES

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
, onde a parte autora alega, em suma, que:
a)
o imóvel alugado é tão somente para fins residências;
b)
técnicos da requerida verificaram o medidor de energia e alegaram que o relógio medidor estava sendo adulterado de forma fraudulenta. Assim, os técnicos removeram o equipamento e o confiscaram.

As autoras aduzem que sempre pagaram em dia suas faturas. Mas que foram notificadas de um débito pendente de R$ 2.605,24 relativo a contas de energia elétrica oriundos de um erro de aferição ocorrido na data de 06/11/2020 e que, caso a dívida não fosse quitada, a energia seria cortada. Afirmam que o relógio não é de fácil acesso, não tendo autorização para verificá-lo. Por fim, ao tentar reverter a situação de forma amistosa e administrativa, não obtiveram êxito.

Houve deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional determinando que a parte demandada se abstivesse de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da instalação nº 160376562, sob pena de multa diária arbitrada em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência deste Juizado, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destacou que agiu em cumprimento ao procedimento da Resolução da Aneel, foi constatado no dia 06/11/2020, em verificação rotineira, que o equipamento de medição encontrava-se com irregularidade provocada por intervenção de terceiros, já que o medidor estava com perfuração, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade.

Diz que em 18/11/2020 foi emitido o resultado da análise laboratorial, quando restou constatado que o medidor estava com defeito no circuito eletrônico, bem como estava com o TC da fase C furado por intervenção de terceiros. Aduz que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I3), (TOI) nº 3448421, que gerou a cobrança no importe de R$ 2.605,24 (dois mil e seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) respectivamente, referente ao consumo não registrado durante o período compreendido entre os dias 19/07/2019 a 06/11/2020. Requer, em pedido contraposto, o reconhecimento do débito junto a Ré no valor R$ 2.605,24 (dois mil e seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de consumo irregular.

SENTENÇA

A sentença (ID 2514967) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, confirmo os termos da tutela deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório, para declarar o cancelamento do débito referente ao TOI nº 3448421. DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil .Julgo Improcedente o pedido de danos morais.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (2514970) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento realizado, a irregularidade do medidor e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

As recorridas apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos e o depoimento da testemunha arrolada são suficientes para o julgamento da lide.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não participaram da perfuração do medidor.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, assim como as fotos anexas.
Não apresentando elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados
.

Coaduno com o entendimento proferido na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“Assim, com base no disposto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, emitiu, Termo de Ocorrência de Inspeção, e procedeu com a análise e ao final emitiu cobrança em desfavor da parte autora, referente ao que não teria sido registrado de maneira correta durante o período, conforme demonstrativo de cálculo de consumo irregular anexo aos autos.

Neste ponto, anoto, por oportuno, que a presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI)
não supera a necessidade de prova no sentido de que efetivamente teria havido o desvio de energia.
”
Grifei.

Ainda, é importante observar que a prova testemunhal arrolada nos autos afirmou ser porteiro do prédio e que os moradores, de fato, não têm acesso aos relógios. Vejamos um trecho relatado no termo de audiência (ID 2514966):

"
[...] que os
relógios ficam atrás da portaria
; que os
moradores não tem acesso aos relógios
; que
fica trancado com chave
; que nunca viu ninguém manipular ou interferir nos relógios, que a
chave fica na portaria
; que só é aberto quando vai ser feita a leitura dos relógios pelos funcionários da EDP; [...]
que trabalha há 09 anos no condomínio e nunca entregou chave do relógio para nenhum morador
.
" Grifei.

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, bem como de suposta fraude praticada pelas recorridas, ônus do qual não se desincumbiu. Não se pode determinar que as recorridas arquem com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Como dito na sentença de piso:
“Sequer foi demonstrada pela ré o aumento considerável do consumo após a troca do medidor.”
. Desta forma, correto foi o cancelamento do débito oriundo do TOI n° 3448421.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.